Tribunal: TJDFT
Processo: 0747302-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747302-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL SARAIVA MARTINS BASTOS RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo deve ser feito, independente de intimação, nas 48 horas após a interposição do recurso, e o comprovante, juntado no mesmo prazo, sob pena de deserção. O autor interpôs recurso inominado no dia 26/01/2022, sem, contudo, recolher o devido preparo recursal. Salienta-se ainda que não há no processo pedido de gratuidade de justiça. Logo, é deserto o recurso. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J